Tribunal: CARF
Processo: 13653.000714/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.000714/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.080 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
AGENOR RIVOLI NORONHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.000714/2010-65
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000714/2010-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão 03-
71.667 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF -
DRJ/BSB (e-fls. 49e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, parcialmente procedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/10)
relativa a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Exercício 2009, Ano-
Calendário 2008, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar sobre o qual
incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ por esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.467,55, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Fonte(s) Pagadora(s):
Morumbi Agropecuária S/A (R$ 11.100,37) e Fundação Instituto de Administração (R$
5.243,70 e IRRF de R$ 63,33). Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf,
para o titular e/ou dependentes, constatou-se a omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 16.344,07. Na apuração do imposto devido, foi compensado
o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
63,33.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação acostada às fls.
03/05 alegando, em síntese, que:
- jamais prestou serviços à fonte pagadora Morumbi Agropecuária S/A e, portanto, não
procede o lançamento;
- quanto à fonte pagadora Fundação Instituto de Administração não recebeu o
comprovante de rendimentos da empresa tendo optado por declarar juntamente com
outros rendimentos tributáveis; e
- solicita que o valor de R$ 5.243,70 relativo a Fundação Instituto de Administração
seja excluído da notificação uma vez que este valor já foi declarado com os demais
rendimentos tributáveis no valor de R$ 30.285,00.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Em cumprimento à IN RFB no 1.061/2010, de 04 de agosto de 2010, a DRF/Varginha
analisou a documentação juntada ao processo, em sede de revisão de ofício, emitindo o
Termo Circunstanciado de fls. 38 a 40, que deu origem ao Despacho Decisório de fl. 42,
o qual concluiu pela manutenção parcial da notificação de lançamento, com imposto a
pagar no valor de R$ 723,22.
Após a ciência do teor do referido Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, o
contribuinte não se manifestou dentro do prazo previsto de 30 (trinta) dias.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000714/2010-65

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte, e seus
dependentes, devem ser integralmente oferecidos à tributação na
Declaração de Imposto de Renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19.09.2016 (e-fl. 57),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 14.10.2016 (e-fl. 59), alegando,
em apertada síntese, cerceamento de defesa e ofensa ao direito da ampla defesa e do
contraditório por não ter tomado conhecimento do Termo Circunstanciado presente nos autos;
repisa seus argumentos de que os rendimentos ainda em pauta já foram declarados junto ao total
tributável de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, o que caracterizaria o bis-in-idem; que o
DARF encaminhado juntamente com a carta de ciência do Acórdão recorrido estaria fora dos
parâmetros legais; e solicita que seja dado efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Assim, dele tomo conhecimento.
Verifica-se de pronto que os argumentos preliminares claramente se fundem aos
argumentos meritórios e, dessa forma, serão apreciados em conjunto.
Não há fundamento na alegação recursal de que o interessado não teria sido
cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório que procederam à Revisão de
Ofício, uma vez que há nos autos comprovação de que os mesmos foram encaminhados por via
Postal e recebidos no endereço tributário do contribuinte em 22 de maio de 2014 (AR de e-fl.
43). Afasta-se assim as indisposições recursais acerca de cerceamento de defesa e ofensa ao
direito da ampla defesa e do contraditório, uma vez que de fato tomou conhecimento da Revisão
de Ofício, mas não se manifestou no prazo cabível.
Para enriquecimento da causa, destaque-se a Súmula CARF no 9, vinculante:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Concordando com a decisão proferida pelo colegiado julgador de primeira
instância, em relação à correta manutenção parcial do Imposto de Renda da Pessoa Física
Suplementar, o que também refuta o bis-in-idem, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os
fundamentos e razões de decidir da Decisão Recorrida, a seguir transcrita:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000714/2010-65

Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 16.344,07.
Em cumprimento à IN RFB no 1.061/2010, de 04 de agosto de 2010, a DRF/Varginha
analisou a documentação juntada ao processo, em sede de revisão de ofício, emitindo o
Termo Circunstanciado de fls. 38 a 40, que deu origem ao Despacho Decisório de fl. 42,
o qual concluiu pela manutenção parcial da notificação de lançamento, com imposto a
pagar no valor de R$ 723,22.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado Termo Circunstanciado de fls. 38 a 40, com as seguintes conclusões:
A carteira de trabalho do impugnante, cuja cópia foi anexada no documento de
resposta ao Termo de Intimação Fiscal, demonstra que o mesmo não esteve
trabalhando como trabalhador assalariado para a empresa MORUMBI
AGROPECUÁRIA S/A, CNPJ 00.649.102/0001-32, durante o ano-calendário de
2008, desqualificando o respectivo lançamento de omissão de receitas efetuado
na Notificação Fiscal.
Na peça impugnatória não foi encaminhado documento que comprovasse que os
rendimentos lançados como provenientes da FUNDAÇÃO INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO, CNPJ 44.315.919/0001-40, tenham sido oferecidos à tributação
como recebidos de pessoa física, de acordo com a justificativa apresentada pelo
impugnante. Sendo assim, fica mantido o respectivo lançamento.
...
Deve ser deferida em parte a impugnação total apresentada pelo interessado,
retificando-se a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2009, ano-calendário 2008. Consequentemente, o IRPF Suplementar
remanescente neste processo passa para o valor de R$723,22 (setecentos e vinte
e três reais e vinte e dois centavos).
Cientificado do resultado da revisão de ofício, o contribuinte não se manifestou dentro
do prazo legal.
Dessa forma, não tendo apresentado prova que ilidisse a revisão do lançamento e
encontrando-se a situação fática apresentada perfeitamente tipificada e enquadrada, fica
mantido o referido Despacho em sua íntegra.
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
ratificar os termos da revisão de ofício promovida pela DRF de origem, a qual apurou
imposto a pagar de R$ 732,22, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora, nos
termos da legislação aplicável.
Já quanto a forma de emissão documentos de cobrança e sua operacionalização,
entenda o notificado que este Egrégio Conselho não se manifesta acerca de tais procedimentos,
por atinentes e de competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Jurisdição dos
interessados, às quais devem recorrer os contribuintes neste diapasão.
O CARF tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação
da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Art.1o do Anexo I do Regulamento Interno do CARF)
Por derradeiro, despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do disposto no inc. III do
art. 151 do CTN, bem em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, afastados os argumentos recursais apresentados, não há que se falar
improcedência da ação fiscal, muito menos em cancelamento do débito fiscal constituído,
restando portanto sem reparos a Decisão combatida.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000714/2010-65

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 72
DF CARF MF
Original